Tribunal: TJMT
Processo: 1008150-07.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008150-07.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO - CPF: 109.063.201-00 (APELANTE), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO MAISON PARIS - CNPJ: 06.212.576/0001-07 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), VARLINDO ALVES DA SILVA - CPF: 316.028.608-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE BARROSO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 038.642.651-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TAXA EXTRA POR VAGA ADICIONAL DE GARAGEM – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – DEMONSTRAÇÃO DA COBRANÇA DA TAXA ADICIONAL DE FORMA MENSAL – AUSÊNCIA DE VAGA ADICIONAL E DE JUSTIFICATIVA PELO CONDOMÍNIO PARA A COBRANÇA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença, com notória intenção de reforma.

O Autor/Apelante comprovou os fatos constitutivos do seu direito, demonstrado a cobrança de taxa indevida relacionada à vaga adicional de garagem que não possui, ao passo que o Condomínio demandado sequer justificou a razão da exigência, a ensejar a repetição do indébito, observado o prazo prescricional.

A cobrança de taxa indevida por diversos anos, sem qualquer justificativa ao condômino, causa abalos e frustações que não podem ser compreendidas como simples incômodos, autorizando a indenização a título de danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1008150-07.2024.8.11.0041

APELANTE:

LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO

APELADO:

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MAISON PARIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Ressarcimento de Valores c/c Indenizatória de Danos Morais em face do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MAISON PARIS (autos n. 1008150-07.2024.8.11.0041), julgou improcedente o pedido, condenando o Autor/Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduz que “
é possível denotar dos autos que o relatório apresentado pelo Apelante e, que fora, inclusive fornecido pela Apelada e, acostado aos autos nos ids. 143196111, 143196112 e 143196113 é prova contundente e demonstra claramente que a cobrança sob a rubrica “taxa depósito/garagem” refere-se a uma vaga de garagem que, nesse caso seria uma 4ª vaga de garagem do qual não integra a taxa do condomínio
” e que “
o Apelante nunca teve conhecimento, nunca utilizou dessa vaga e sequer sabe o número da suposta 4ª vaga de garagem que nunca lhe pertenceu
”.

Afirma que “
a sentença está equivocada, uma vez que a cobrança referente a uma 4ª vaga de garagem é inequívoca, uma vez que a Apelada confirma a existência da cobrança referente a essa 4ª vaga, porém, aduz que o Apelante deverá resolver a questão da propriedade junto a Imobiliária e Construtora Georgia Mirela
”.

Assevera que “Restou devidamente demonstrado o nexo causal por culpa exclusiva da Apelada e os danos vividos pelo Apelante”, a ensejar a indenização a título de danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma
in totum
da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 310716888).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por
LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Ressarcimento de Valores C/C Indenizatória de Danos Morais
proposta em face do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MAISON PARIS (autos

n.
1008150-07.2024.8.11.0041), julgou improcedente o pedido.

A lide foi proposta após o Autor ter constatado a cobrança mensal de uma taxa extra, denominada “taxa de depósito/garagem”, que seria referente a uma suposta 4ª vaga de garagem que nunca lhe pertenceu.

Pois bem.

·

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Defende o Condomínio Apelado, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, visto que “
a Apelação não impugna de forma específica esse ponto da sentença, limitando-se a alegações genéricas, sem demonstrar qualquer erro material, de cálculo ou de subsunção normativa
”.

Sem razão.

Da simples leitura do apelo, verifica-se que o recurso impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença, com notória intenção de reforma, em atenção ao disposto no art. 1.010 do CPC, de forma que não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA – LAUDOS INCONCLUSIVOS E GENÉRICOS – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESIMCUBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.
Constatado dos autos que os danos sofridos pelo segurado se deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes. Os laudos técnicos juntados aos autos são unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram, carecendo de força probatória suficiente para demonstrar o nexo causal. (N.U 1027097-12.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)
(destaquei)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

·

MÉRITO

Observa-se da sentença recorrida que o Juízo
a quo
reconheceu, inicialmente, a prescrição parcial das pretensões relacionadas às cobranças vencidas antes de 21/10/2018 – ponto sequer questionado pelo Apelante – e, quanto às demais, julgou improcedente o pedido, ao argumento de que o Autor/Apelante não comprovou que “
a cobrança impugnada tenha por origem ou fundamento uma suposta quarta vaga de garagem
” que nunca lhe pertenceu.

Com a devida vênia ao julgador singular, entendo que se entendimento carece de reforma.

Pelo que se infere da comunicação extrajudicial entre as partes (Id. 310716392), o Autor/Apelante teria negociado com a construtora a aquisição de uma quarta vaga de garagem no Condomínio Edifício Maison Paris, contudo, nunca recebeu qualquer escritura, tampouco teve acesso à vaga, sequer indicada pela construtora ou pelo Condomínio.

Inobstante, a planilha de débitos referente à unidade autônoma do Apelante, constante de Id. 310716390, e não impugnada pelo Condomínio, demonstra a cobrança, no período de setembro de 2008 (quando o Autor/Apelante passou a residir no imóvel) a março de 2020, de uma taxa adicional mensal, não compreendida na taxa condominial, denominada “Tx Depósito/Garagem” a qual, como a própria designação sugere, possuiria relação com a suposta utilização de espaço de garagem.

Ora, mesmo sem a aplicação do CDC ao caso em tela, existindo a cobrança de uma taxa adicional mensal vinculada à unidade condominial do Autor, não exigida das demais unidades do edifício, caberia ao Condomínio Apelado, pela própria sistemática da relação, esclarecer a que título a cobrança foi realizada de forma sistêmica.

Entretanto, no caso em tela, verifica-se da contestação apresentada que o Condomínio demandado limitou-se a apontar a prescrição parcial da cobrança e a ausência, de forma genérica, de qualquer cobrança indevida. Em momento algum justificou a razão para a incidência da taxa adicional.

De igual forma, em suas contrarrazões recursais, defendeu a manutenção da sentença ante a ausência de comprovação do direito invocado pela parte Autora, deixando, mais uma vez, de apresentar qualquer esclarecimento acerca das cobranças perpetradas.

Anota-se que nem mesmo na contranotificação realizada pelo Condomínio após ser questionado extrajudicialmente acerca da cobrança se dignou o Apelado em indicar a razão para a exigência do adicional, limitando-se a indicar que questões concernentes à 4ª vaga de garagem devem ser dirimidas entre o Apelante e a Construtora.

Nesse cenário, tenho que o Autor/Apelante comprovou os fatos constitutivos do seu direito, demonstrado a existência de cobrança relacionada à vaga adicional de garagem que não possui, ao passo que o Condomínio demandado não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, sequer justificando a razão para a incidência da taxa extra para a unidade do Recorrente, a ensejar a repetição do indébito de forma simples, das parcelas vencidas entre 21/10/2018 e 05/03/2020.

Outrossim, não há como se olvidar que a cobrança de taxa indevida por diversos anos, sem qualquer justificativa ao condômino, causa abalos e frustações que não podem ser compreendidas como simples incômodos, autorizando a indenização a título de danos morais.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se encontra adequado às circunstâncias do caso concreto e suficiente para compensação do abalo moral.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para condenar o Condomínio Apelado à devolução, de forma simples, das parcelas referentes a taxe em discussão vencidas entre 21/10/2018 e 05/03/2020, acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso, bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, acrescido de correção monetária a partir do arbitramento e os juros moratórios a partir da citação.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, na proporção de 80% para o Condomínio Apelado e 20% para o Autor/Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025